Tribunal: TJES
Processo: 5005372-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005372-69.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: TAINA EZEQUIEL PEREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESA. PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA AO MEIO FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE VAGA E DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO FAMILIAR NA LOCALIDADE PRETENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de execução penal interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de transferência da reeducanda para unidade prisional situada na região da Grande Vitória. A agravante fundamenta o pedido no direito ao cumprimento da pena em local próximo à família, com base no art. 103, da LEP, e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito à permanência do apenado em unidade prisional próxima ao núcleo familiar constitui direito subjetivo absoluto; (ii) estabelecer se a ausência de vaga e a inexistência de vínculos efetivos na localidade pretendida são fundamentos idôneos para a negativa da transferência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O direito previsto no art. 103, da LEP, deve ser interpretado como diretriz, e não como garantia absoluta, estando sua aplicação condicionada à conveniência administrativa, à existência de vagas e à estrutura do sistema penitenciário.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a proximidade familiar pode ser afastada por decisão judicial fundamentada, quando presente superlotação, inexistência de vínculos duradouros ou risco à instrução criminal.
No caso concreto, o indeferimento da transferência fundamenta-se na inexistência de vagas na unidade de destino, fato confirmado pela Diretoria de Movimentação Carcerária.
Relatório psicossocial revela que todos os familiares da reeducanda residem em Cachoeiro de Itapemirim – local onde ela já cumpre pena – e que a ausência de visitas decorre de fatores econômicos e comportamentais, e não da localização da unidade prisional.
A agravante não comprovou vínculo familiar ou social na região da Grande Vitória, tampouco demonstrou violação a direito fundamental que justificasse a excepcionalidade do pedido.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, II, XLVII, “d”, e XLIX; LEP, arts. 103 e 86, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-RHC 213.618, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, DJE 18/06/2025; STJ, AgRg-HC 961.635, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 08/04/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5005372-69.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TAINA EZEQUIEL PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
a
gravo de
e
xecução
p
enal interposto pela defesa de
TAINA EZEQUIEL PEREIRA
, inconformada com a decisão acostada no movimento
555.2
da Execução Penal
n
º 2000007-91.2021.8.08.0011
(id 13110076)
, proferida pel
a
magistrada da 2
ª
Vara
Criminal d
a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
, que
indeferiu seu pedido de
transf
erência de unidade prisional.

Em razões recursais sediadas no mov. 576.1 (id 13110077), a agravante pleiteia a reforma da decisão de primeiro grau, sob o fundamento de que “
[...]. O direito do apenado ao cumprimento de pena próximo de seus familiares, como forma de garantir o convívio familiar e fomentar a ressocialização, é amplamente reconhecido pela legislação e jurisprudência.
”, e que a alegação de ausência de vaga “
[...], não constitui fundamento absoluto para negar o direito do apenado, sobretudo porque o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) impõe que a execução penal seja orientada pela individualização da pena, garantindo o convívio familiar como elemento essencial à ressocialização.
”. Assim requer “
[...] a transferência da apenada para a unidade prisional da CPFC, localizada na região da Grande Vitória, nos termos do art. 103 da LEP e do art. 5º, II, XLVII, d, e XLIX, da CF;
”.

Pois bem.

O artigo 103, da Lei de Execução Penal, dispõe acerca do direito do preso à convivência familiar e comunitária nos seguintes termos:

Art. 103. Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.

Importante ressaltar, que tal situação é considerada como um fator importante na ressocialização do reeducando, eis que pode contribuir na sua reintegração à sociedade, em virtude da manutenção dos laços familiares.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que tal direito não é absoluto, devendo ser ponderada a possibilidade de manutenção do reeducando em local de proximidade social e familiar, com outros fatores relevantes, como por exemplo o interesse da instrução criminal e a capacidade do sistema prisional. Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PROVISÓRIO. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO FAMILIAR E SOCIAL NO RIO DE JANEIRO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO À ESCOLHA DO LOCAL DE CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O RECAMBIAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em no qual se pleiteava a permanência habeas corpus, do agravante em unidade prisional no Município do Rio de Janeiro/RJ, alegando vínculos familiares e sociais no local. A decisão impugnada manteve o recambiamento do preso ao Distrito Federal, onde tramita o processo e foi expedido o mandado de prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão que determinou o recambiamento do preso ao Distrito Federal, contrariando o pleito de permanência em unidade prisional próxima ao seu suposto meio social e familiar, à luz do art. 103 da Lei de Execução Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 103 da LEP estabelece diretriz para a permanência do preso em local próximo à família, mas não configura direito subjetivo absoluto, estando sua aplicação condicionada à conveniência administrativa, à organização do sistema prisional e à existência de vagas
. 4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o cumprimento da pena ou da prisão provisória em localidade próxima à família não é garantia incondicionada, podendo ser afastada mediante decisão judicial devidamente fundamentada. 5. No caso concreto, a decisão do Juízo de origem apresenta fundamentação idônea, mencionando fatos concretos como a ausência de vínculos permanentes no Rio de Janeiro, a recente mudança da esposa do agravante, o histórico de fuga e o potencial prejuízo à instrução criminal com eventual transferência. 6. Inexiste demonstração de ilegalidade manifesta, tampouco de negativa arbitrária por parte da unidade prisional quanto ao pleito de permanência no Estado do Rio de Janeiro. 7. O agravante deixou de trazer elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que se mantém em conformidade com a jurisprudência consolidada. lV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. : Tese de julgamento 1. O direito à permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, previsto no art. 103 da LEP, não constitui direito subjetivo absoluto e pode ser afastado diante de fundamentação idônea baseada na conveniência da persecução penal e na organização do sistema prisional. 2. A decisão judicial que determina o recambiamento do preso ao juízo natural da causa, quando fundamentada em elementos concretos como risco à instrução, ausência de vínculo familiar duradouro e histórico de fuga, deixa de configurar ilegalidade ou abuso de poder. 3. O agravante tem o ônus de demonstrar, de forma suficiente, a existência de vínculos familiares permanentes e riscos concretos à sua integridade ou de seus familiares, o que deixou de ocorrer no caso. (STJ; AgRg-RHC 213.618; Proc. 2025/0108224-5; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; DJE 18/06/2025).

In casu
, observo que a magistrada a quo, após ser informada pela Diretoria de Movimentação Carcerária acerca da ausência de vaga na unidade prisional para qual a defesa da reeducanda objetivava sua transferência, indeferiu,
temporariamente
, o seu pleito.

Assim, em que pese o teor das alegações defensivas, tenho que não deve ser acolhido o seu pedido de reforma da decisão ora objurgada, eis que a mesma se encontra fundamentada nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por ser oportuno, colaciono o seguinte aresto:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. SUPERLOTAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), que negou provimento ao agravo de execução penal, mantendo a decisão de indeferir o pedido de permanência do apenado na Comarca de Goiânia para cumprimento de pena imposta pelo Juízo da Comarca de Itabuna - BA. 2. O apenado foi condenado a 6 anos e 3 meses de reclusão por tráfico de drogas, com prisão cumprida em Goiânia. A defesa pleiteia a permanência do apenado em Goiânia, alegando vínculo familiar na localidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o apenado tem direito absoluto de cumprir pena em local próximo a seus familiares, considerando a superlotação carcerária e a conveniência administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O cumprimento de pena próximo a familiares não constitui direito subjetivo absoluto do apenado, devendo ser avaliado conforme a conveniência e oportunidade da administração penitenciária. 5. A superlotação carcerária é justificativa idônea para excepcionar o direito de o apenado permanecer em unidade prisional próxima ao domicílio de sua família. 6. A decisão atacada possui fundamentação idônea, destacando a deficiência estrutural do sistema carcerário e a superlotação da unidade prisional em Goiânia
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. O cumprimento de pena próximo a familiares não constitui direito absoluto do apenado. 2. A superlotação carcerária justifica a transferência do apenado para outra unidade prisional. 3. A decisão de transferência deve ser fundamentada e considerar a conveniência administrativa". Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 103; LEP, art. 86, §3º; LEP, art. 66, IV. STJ, RCD no HC n. 904.065/SP, Rel. Min. Jesuíno Jurisprudência relevante citada: Rissato, Sexta Turma, julgado em; STJ, AGRG nos EDCL no RHC n. 146.768 12/8/2024/RJ, Rel. Min. Jesuíno, Quinta Turma, julgado em. 28/11/2022 (STJ; AgRg-HC 961.635; Proc. 2024/0437283-3; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 08/04/2025).

Ademais, de acordo com a manifestação ministerial inclusa no mov. 552.1, tenho por necessário rememorar que no Relatório Psicossocial acostado no mov. 540.2, datado de 10 de março de 2025, ou seja, posterior ao pedido de transferência da reeeducanda
TAINA EZEQUIEL PEREIRA

para a unidade prisional localizada no município de Cariacica (mov. 531.1),
in
forma que
todos os seus familiares residem em Cachoeiro de Itapemirim, e que
ela
não
estava
tendo
contato
com eles por motivos não relacionados a localização do cumprimento da sua pena,
in verbis
:

No que se refere ao histórico de vida pessoal, informou que é solteira, e que não tem filho. Informou ainda que todos os seus familiares residem na Rua Baixo Guandu n. 54, bairro Zumbi, Cachoeiro de Itapemirim/ES – CEP 29302030.

Em atendimento, a reeducanda queixou-se da falta de contato com seus familiares. Sabe-se que, a aproximação da interna com sua família resultariam no fortalecimento dos vínculos afetivos, fazendo parte do seu processo de ressocialização.

Destaco que a mãe da interna compareceu nesta unidade prisional uma única vez, ocasião em que veio a pé, por falta de condições financeiras para pagar a condução, momento em que foi ofertada a ela, visita social ou videoconferência, porém, a mãe da interna recusou todas as ofertas alegando que não possui telefone para realizar videoconferência e tampouco recursos financeiros para comparecer na unidade, dificultando assim o fortalecimento de vínculos afetivos.

Destaco ainda, que no dia 03/04/2024 foi concedida videoconferência entre a reeducanda e sua prima Sara Santos, no entanto, após esta data não houve mais videoconferência em virtude dos comportamentos de indisciplina interna.

Informo que no dia 06/03/2025, foi realizado contato via e-mail com a Sr.ª Sara Santos, através do endereço sarasantos6466@gmail.com com a finalidade de solicitar o comprovante de residência da mãe da reeducanda, não tendo sido enviado a te a presente data.

Ressalto que o relatório foi realizado mediante informações prestadas pela interna. [...].

Assim, apesar a defesa da agravante sustentar “
[...] que a ausência de vagas, ainda que alegada, não pode ser utilizada como justificativa única para negar o direito do apenado ao convívio familiar, especialmente em unidades que, por sua própria natureza, são destinadas à recepção de presos da região
”, fato é que não restou devidamente demonstrada a existência de vínculos afetivos e/ou sociais na localidade indicada para a transferência da reeducanda.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, preservando incólume a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)